Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730182-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: RUBIA MARESSA BARBOSA RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte que interpôs o Agravo Interno, RUBIA ARESSA BARBOSA RIBEIRO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 18 de setembro de 2025 16:25:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador